Tribunal: TJDFT
Processo: 0745408-66.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0745408-66.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EVALDO ARRUDA DE ASSIS REPRESENTANTE LEGAL: PRISCILA CALDAS ARRUDA IAMADA APELADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Apelação interposta por EVALDO ARRUDA DE ASSIS, representado por PRISCILA CALDAS ARRUDA DE ASSIS, em face da sentença que julgou improcedente proferida na Ação de Obrigação de Fazer por ele ajuizada em face da AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL objetivando a cobertura do tratamento domiciliar. A parte apelante peticionou no ID 60319361 informando a perda do objeto do recurso, ante o cancelamento do plano de saúde. É o breve relatório. DECIDO. Considerando a informação prestada pela parte apelante de que o plano de saúde foi cancelado, necessário entender pela perda superveniente do objeto do recurso, pois o recurso deixou de ter utilidade. Quanto ao pedido de condenação da parte ré ao pagamento de honorários, incabível, pois o não conhecimento do recurso não altera a sentença que já condenou o autor a arcar com os ônus do processo. Ante o exposto JULGO PREJUDICADO o presente recurso, em virtude da perda superveniente do objeto, e, por conseguinte, de interesse recursal, e, nos termos do artigo art. 932, IV, CPC, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento interposto. Intimem-se. Brasília, DF, 18 de junho de 2024 14:59:20. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador